Tribunal: TJPA
Processo: 0009459-93.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3387 - Seguida de Morte
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009459-93.2018.8.14.0401

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: JOEL DA SILVA CHINA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JEFFERSON DA COSTA LIRA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0009459-93.2018.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: JOEL DA SILVA CHINA

APELADO:

JEFFERSON DA COSTA LIRA
(DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL).

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR:
Dr.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Desembargador.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART. 129, §3º, CP) E AMEAÇA (ART. 147, CP). RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTERESSE RECURSAL SUBSIDIÁRIO. PEDIDO IDÊNTICO AO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. VALORAÇÃO DE ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE REVISÃO
EX OFFICIO
PARA REDUZIR A PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO, COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pelo Assistente de Acusação contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, do CP) e ameaça (art. 147, do CP), à pena total de 5 anos e 6 meses de reclusão e 50 dias-multa.

2.

Ambos os recorrentes pleiteiam, em idênticas razões, a majoração da pena-base do crime de lesão corporal seguida de morte, sustentando que o juízo singular, ao valorar quatro circunstâncias judiciais como negativas, não aplicou o critério jurisprudencial de aumento de 1/6 para cada uma delas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: (i) analisar a admissibilidade do recurso do assistente de acusação, interposto com objeto idêntico ao do Ministério Público; e (ii) verificar a legalidade da dosimetria da pena, especificamente se a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base é idônea ou se baseia em elementos inerentes ao tipo penal, a fim de decidir sobre o pleito de majoração ou a eventual necessidade de revisão de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.
Preliminar – Não conhecimento do recurso do assistente de acusação: O interesse recursal do assistente de acusação é subsidiário. Tendo o Ministério Público, titular da ação penal, recorrido de forma plena e com o mesmo objeto, esgota-se a legitimidade do assistente. Precedentes do STJ e de outros Tribunais.

5. Mérito – Dosimetria da Pena
:
O pleito ministerial de majoração da pena-base não prospera. A análise da sentença revela que as quatro circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis (culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências) foram valoradas com base em elementos genéricos e intrínsecos ao próprio tipo penal de lesão corporal seguida de morte, como a "violência exacerbada" e a "morte do ofendido". Tal prática constitui
bis in idem
e viola o dever de fundamentação concreta (Súmula 17/TJPA). A ausência de fundamentação idônea para a exasperação impõe não a majoração, mas a redução da pena-base ao mínimo legal, medida que pode ser tomada de ofício por este Tribunal para sanar flagrante ilegalidade, sem que se configure
reformatio in pejus
.

6. Cumprimento das Penas: Corrige-se, de ofício, o erro material da sentença ao somar as penas de reclusão e detenção, determinando-se que sejam executadas de forma sucessiva, dada a distinta natureza das reprimendas.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso do assistente de acusação não conhecido. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido. De ofício, redimensionada a pena do réu para 04 (quatro) anos de reclusão e 01 (um) mês de detenção, mantido o regime inicial semiaberto para a pena de reclusão.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, 59, 69, 129, §3º, e 147. Código de Processo Penal, art. 598.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 767.247/PE; STJ - HC 287.948/DF; TJ-PR 00203244620178160017; TJ-MT 0008053-20.2019.8.11.0002.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, não conhecer do recurso interposto pelo Assistente de Acusação, e conhecer do recurso interposto pelo Ministério Público e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e pelo
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
(Joel da Silva China) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA, que condenou o réu
JEFFERSON DA COSTA LIRA
pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, §3º (lesão corporal seguida de morte) e 147 (ameaça), em concurso material (art. 69), todos do Código Penal (ID 5346502).

A denúncia narra que, em 12 de março de 2018, o réu, após exigir dinheiro de sua ex-companheira, agrediu a vítima Camilo Henrique Reis China com um soco no rosto, fazendo-a cair desacordada. Em seguida, continuou as agressões com chutes. A vítima foi socorrida, mas veio a óbito em 08 de abril de 2018, em decorrência de traumatismo craniano. Narra ainda que, minutos após o crime, o réu retornou ao local e ameaçou as testemunhas presenciais para que não o delatassem (ID 5346482).

Após a instrução processual, a sentença condenou o apelado, fixando a pena do crime de lesão corporal seguida de morte em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, e a do crime de ameaça em
01 (um) mês de detenção.

Inconformado, o Ministério Público, em suas razões recursais, pugna pela reforma da dosimetria da pena. Sustenta que o magistrado, embora tenha reconhecido quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências), fixou a pena-base em patamar incompatível com essa valoração. Requer a majoração da reprimenda, aplicando-se o critério de 1/6 de aumento para cada vetorial negativa, o que resultaria numa pena-base de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão (ID 53464820).

O Assistente de Acusação interpôs recurso com razões idênticas às do órgão ministerial, pleiteando o mesmo pedido de majoração da pena-base (ID 5346504).

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública manifestou-se pelo improvimento de ambos os apelos, com a manutenção integral da sentença (ID 5346505).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso do assistente de acusação por ausência de interesse recursal e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do apelo ministerial (ID 5346505).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR – DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO

Acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça para não conhecer do recurso interposto pelo assistente de acusação.

A legitimidade recursal do assistente de acusação possui caráter supletivo ou subsidiário, conforme se extrai do art. 598 do Código de Processo Penal. Sua atuação se justifica na inércia do Ministério Público ou quando o recurso deste é parcial, não abrangendo toda a matéria impugnável.

No presente caso, o Ministério Público, titular da ação penal, interpôs recurso de apelação de forma plena, buscando a majoração da pena-base. O assistente de acusação, por sua vez, apresentou apelo com objeto e fundamentos absolutamente idênticos. Dessa forma, a pretensão recursal já foi devidamente exercida pelo órgão ministerial, o que afasta o interesse de agir do assistente.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB). (...)
A função do assistente de acusação seria auxiliar o Ministério Público na ação penal pública, com aptidão para interferir no processo, e não promover a ação penal
, de modo que, tendo o Parquet denunciado e insistido na condenação do paciente pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, não teria o assistente legitimidade para recorrer para pleitear a desclassificação do crime. (STJ - HC: 287948 DF 2014/0023500-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/09/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2014) – destaquei.

RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. I) INCONFORMISMO COM A DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA PENA-BASE E RECONHECIMENTO DE EQUÍVOCO NA COMPENSAÇÃO DAS AGRAVANTES COM UMA ÚNICA ATENUANTE.
MATÉRIAS JÁ VENTILADAS NO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATUAÇÃO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO SUBSIDIÁRIA OU SUPLETIVA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. TÓPICOS NÃO CONHECIDOS.
II) FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. POSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO E FORMAL CONSTANTE NA DENÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO (...). (TJ-PR 00203244620178160017 Maringá, Relator: Miguel Kfouri Neto, Data de Julgamento: 05/05/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/05/2023) – destaquei.

APELAÇÃO CRIMINAL. (...) PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL DO OFENDIDO. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE SUPLETIVA. AUSÊNCIA DE RECURSO DO PARQUET. APELO DO ASSISTENTE CONHECIDO. (...) 01.
A preliminar arguida em contrarrazões pelo Ministério Público, de não conhecimento do apelo do assistente de acusação devido à sua ilegitimidade recursal, deve ser rejeitada, tendo em vista que o ofendido possui legitimidade supletiva para recorrer na ausência de recurso do Parquet, como no caso dos autos.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00080532020198110002, Relator: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 30/07/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/08/2024) – destaquei.

Assim,
não conheço do recurso interposto pelo assistente de acusação
.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso interposto pelo Ministério Público, pois presentes os pressupostos de admissibilidade: é o recurso previsto, cabível e adequado à espécie; há interesse recursal; e foram obedecidas as formalidades legais para sua interposição e processamento.

DO APELO MINISTERIAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA PENA-BASE

O Ministério Público requer a majoração da pena-base fixada para o crime de lesão corporal seguida de morte, ao argumento de que o aumento operado pelo juízo sentenciante foi insuficiente diante da valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais.

Adianto, desde logo, que o pleito não merece acolhida. Mais do que isso, a análise da dosimetria revela a existência de flagrante ilegalidade que impõe a revisão da pena
ex officio
, porém em benefício do réu.

O magistrado de piso, ao fixar a pena-base, considerou como desfavoráveis a
culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime
, utilizando a seguinte fundamentação:

"(...). A
culpabilidade
ressoa gravíssima, tendo em vista que o réu agiu dolosamente, tinha plena consciência do caráter ilícito de seu ato e que deveria se comportar de acordo com este entendimento, mas assim não o fez, causando lesões no ofendido que vieram a causar sua morte. As
circunstâncias
lhe são desfavoráveis, face a violência exacerbada que empregou. Apresenta-se ausência de
motivos
relevantes para a agressão a vítima, revelando as provas que o motivo seria apenas a vítima ter olhado para o réu quando caminhava na via pública ou ciúme injustificado por acreditar que a vítima teria algum relacionamento com sua esposa. As
consequências
gravíssimas, pois causaram a morte do ofendido. (...)."

Com a devida vênia, a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base é manifestamente inidônea.

Quanto às vetoriais culpabilidades, circunstâncias e consequências do crime, a fundamentação é manifestamente inidônea, pois se baseia em elementos inerentes à própria estrutura do tipo penal do art. 129, § 3º, do CP, configurando
bis in idem
. A "consciência da ilicitude" (culpabilidade), a "violência exacerbada" (circunstâncias) e a "morte do ofendido" (consequências) são elementos que integram e qualificam o próprio delito, não podendo ser novamente utilizados para majorar a pena-base.

No que tange aos motivos do crime, embora o magistrado tenha feito referência a uma possível futilidade da conduta, a descrição — 'o motivo seria apenas a vítima ter olhado para o réu [...] ou ciúme injustificado' — ainda carece da concretude necessária para demonstrar uma reprovabilidade que exceda à normalidade do tipo. A menção a um 'ciúme injustificado' de forma hipotética, sem elementos probatórios que o confirmem, não autoriza a valoração negativa. Assim, também esta vetorial deve ser afastada por ausência de fundamentação concreta e individualizada, em linha com a Súmula 17 deste Tribunal.

A jurisprudência é uníssona em rechaçar tal prática, exigindo fundamentação concreta e não inerente ao tipo penal, em conformidade com a
Súmula 17 deste Egrégio Tribunal
: "A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal".

Nesse sentido, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIDADE MATERIAL DE ATESTADO OU CERTIDÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. (...) 1. "A jurisprudência pátria, em obediência aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal, é firme no sentido de que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal". (...) 3.
A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
(STJ - AgRg no HC: 767247 PE 2022/0271347-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 16/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2023) – destaquei.

Dessa forma, sendo a fundamentação utilizada na sentença inidônea para justificar a exasperação, a consequência lógica não é a majoração pretendida pelo Ministério Público, mas sim a correção da ilegalidade, o que faço de ofício para reduzir a pena-base ao seu patamar mínimo legal. Tal providência não configura
reformatio in pejus
, pois, em recurso exclusivo da acusação, é poder-dever do Tribunal sanar nulidades e ilegalidades flagrantes em benefício do réu.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Passo, então, a refazer a dosimetria:

1. Crime de Lesão Corporal Seguida de Morte (art. 129, § 3º, do CP):

·

1ª Fase:
Afastada a valoração negativa das circunstâncias judiciais, fixo a
pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão
.

·

2ª Fase:
Ausentes agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

·

3ª Fase:
Inexistentes causas de aumento ou de diminuição. Torno a pena definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão
.

1.

Crime de Ameaça (art. 147, do CP):
Mantenho a pena fixada na sentença em
01 (um) mês de detenção
, por já se encontrar no mínimo legal e ausentes outras causas modificadoras.

DO CONCURSO DE CRIMES E REGIME PRISIONAL

Em razão do concurso material (art. 69 do CP), as penas devem ser aplicadas cumulativamente. Contudo, corrijo o erro material da sentença, pois, tratando-se de penas de naturezas distintas (reclusão e detenção), elas não podem ser somadas para fins de fixação de regime. Devem ser executadas de forma sucessiva, cumprindo-se primeiro a de reclusão.

Para a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, mantenho o regime inicial semiaberto. Embora a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal por ausência de fundamentação idônea para sua exasperação, as circunstâncias fáticas do delito revelam uma gravidade concreta que desaconselha a fixação do regime aberto. O
modus operandi
empregado pelo réu — que agrediu a vítima de forma súbita e desproporcional na via pública e continuou a agredi-la com chutes mesmo após esta já se encontrar caída e desacordada — demonstra uma periculosidade e uma intensidade no dolo de lesionar que extrapolam o ordinário e justificam um regime inicial mais rigoroso, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento do requisito do art. 44, I, do CP (crime cometido com violência à pessoa).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo Assistente de Acusação e
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público.

De ofício,
redimensiono a pena
imposta a JEFFERSON DA COSTA LIRA para
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, §3º, do CP, e
01 (um) mês de detenção
, pela prática do crime do art. 147, do CP, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 01/10/2025